Tribunal: TJMT
Processo: 1014017-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014017-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.302.168/0001-45 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A recorrente alega situação financeira precária, enquanto a decisão agravada e a parte contrária apontam faturamento elevado, incompatível com o benefício pleiteado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da demonstração inequívoca de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. Os documentos dos autos, como os relatórios de faturamento, demonstram uma receita mensal significativa e movimentação financeira robusta, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência. A existência de prejuízo contábil em exercício anterior ou saldos bancários negativos pontuais, isoladamente, não são suficientes para comprovar a incapacidade de pagamento das custas.

5. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência. 2. A demonstração de faturamento expressivo e contínua atividade empresarial afasta o direito à gratuidade, ainda que a pessoa jurídica apresente dificuldades financeiras momentâneas ou resultado contábil negativo em determinado período.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1069805/SP; STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER
, registrada sob o no
1000507-41.2025.8.11.0080
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A decisão agravada (
ID. 190934059
) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sob o fundamento de que os elementos dos autos indicam que possui condições de arcar com as despesas processuais. O juízo de primeira instância ressaltou que o contrato em discussão é uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 109.465,12 e que a requerente é uma empresa ativa no ramo comercial, considerando que os valores expressivos da operação e a ausência de demonstração idônea da insuficiência de recursos impedem o acolhimento do pleito. Por fim, determinou a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais.

A parte agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (
ID. 284182850
), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Aduz que se encontra em gravíssima situação financeira, o que a levou a deixar de quitar as parcelas do contrato objeto da lide. Afirma que, apesar dos documentos juntados na origem, que demonstram que fechou o ano de 2024 com prejuízo superior a R$ 39.000,00 e possui saldo negativo em suas contas bancárias, o pedido foi indeferido. Defende que a análise para a concessão da justiça gratuita deve se basear na incapacidade líquida de pagamento, e não na miserabilidade. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, autorizar o parcelamento das custas processuais.

Inicialmente, por meio do despacho de
ID. 284436357
, foi determinado à agravante que comprovasse sua hipossuficiência, por entender que os documentos até então apresentados, como os relatórios de faturamento com receita superior a R$ 200.000,00 em janeiro e fevereiro de 2025, não demonstravam de forma satisfatória a incapacidade de arcar com os encargos do recurso.

Em resposta, a agravante peticionou (
ID. 285670874
), reiterando seu estado de hipossuficiência e destacando que, além de impostos e despesas para manutenção da atividade, enfrenta grave crise financeira, com negativação de R$ 167.882,90 em conta bancária, causada pelos juros cobrados pela parte adversa.

Na decisão de
ID. 285674867
, foi indeferido o pedido de justiça gratuita no âmbito do agravo. Fundamentou-se que a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu, pois os relatórios de faturamento indicam receita mensal superior a R$ 100.000,00, valor muito acima das despesas comprovadas. Consequentemente, a agravante foi intimada a efetuar o preparo recursal. A parte recorrente comprovou o recolhimento das custas recursais (
ID. 287087879
).

Posteriormente, na decisão de
ID. 287530869
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, posto que, em cognição sumária, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista os relatórios de faturamento juntados aos autos, mantendo a decisão agravada até a análise do mérito pelo colegiado.

Em Contraminuta ao Agravo de Instrumento (
ID. 288870870
), o
BANCO DAYCOVAL S/A
defende a manutenção da decisão. Alega que a agravante não logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência econômica, ao contrário, os balancetes e extratos juntados revelam elevado faturamento e movimentação financeira robusta, com receitas que ultrapassam seis milhões de reais em 2024, o que seria incompatível com o benefício pleiteado. Afirma que a concessão de crédito para capital de giro demonstra a capacidade financeira da empresa. Assim, postula pelo desprovimento do recurso.

Inconformada com o indeferimento da liminar, a recorrente interpôs Agravo Interno (
ID. 290632878
), pugnando pela reforma da decisão monocrática para que fosse concedido o efeito suspensivo ao recurso principal. Sustenta a presença dos requisitos para a tutela de urgência, afirmando que o perigo de dano reside no risco de cerceamento do acesso à justiça, caso seja mantida a ordem de recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição do processo na origem.

O agravado também apresentou Contraminuta ao Agravo Interno (
ID. 293011350
), na qual reitera que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, uma vez que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito, conforme os relatórios de faturamento que comprovam sua capacidade financeira. Sustenta que a empresa apresentou movimentação robusta e que a simples alegação de dificuldade econômica não é suficiente para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica. Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alega a parte agravante que se encontra em gravíssima situação financeira, evidenciada pelo fechamento do ano de 2024 com prejuízo superior a R$ 39.000,00 e saldos negativos em suas contas bancárias. Defende que a análise para concessão da gratuidade deve basear-se na incapacidade líquida de pagamento, não na miserabilidade, requerendo a reforma da decisão para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, autorizar o parcelamento das custas processuais.

Já a parte agravada sustenta que a agravante não logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência econômica, alegando que os balancetes e extratos juntados revelam elevado faturamento e movimentação financeira robusta, com receitas que ultrapassam seis milhões de reais em 2024, postulando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, a agravante interpôs Agravo Interno pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso principal, sustentando a presença dos requisitos para tutela de urgência em face do risco de cerceamento do acesso à justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tendo sido apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento e estando os autos maduros para julgamento do mérito recursal, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

No mérito, o recurso não comporta acolhimento.

A questão controvertida cinge-se à análise dos requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica agravante, especificamente quanto à demonstração da alegada hipossuficiência econômica. A fundamentação jurídica que norteia a decisão encontra respaldo tanto na legislação processual quanto na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, "
a pessoa física e a jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
". Todavia, diferentemente da pessoa física, para a qual existe presunção relativa de hipossuficiência, a pessoa jurídica deve comprovar efetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme orientação firmada na Súmula 481 do STJ:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ estabelece que até mesmo “
[...] o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição [...]
” (STJ - AgInt no AREsp: 1069805 SP 2017/0057674-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020).

Analisando-se detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que a agravante não logrou demonstrar de forma satisfatória a alegada hipossuficiência econômica. Pelo contrário, os relatórios de faturamento identificados nos IDs 190041290 e 190042293 dos autos de origem 1000507-41.2025.8.11.0080 (documentos estes que foram omitidos no presente agravo) evidenciam que a empresa obteve receita de R$ 335.342,77 em janeiro de 2025 e R$ 224.639,72 em fevereiro de 2025, valores que demonstram movimentação financeira significativa e incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

Outrossim, os demais documentos apresentados (ID. 285670876) corroboram a conclusão de que a empresa possui receita mensal superior a R$ 100.000,00, montante substancialmente superior aos comprovantes de despesas apresentados, não se verificando a alegada impossibilidade de custear as despesas processuais sem comprometimento da atividade empresarial. A existência de saldos negativos pontuais em contas bancárias e o resultado contábil desfavorável do exercício de 2024, por si sós, não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência exigida pela legislação, especialmente quando cotejados com o volume de receitas demonstrado.

Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos"
(STJ - AgInt no AREsp: 2355896 SP 2023/0142610-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023). A análise conjunta dos elementos financeiros apresentados revela que, embora a agravante alegue dificuldades momentâneas, sua capacidade de movimentação financeira e geração de receitas não caracteriza o estado de hipossuficiência necessário para a concessão do benefício pleiteado.

Considerando que a assistência judiciária gratuita constitui exceção ao princípio geral de que as custas processuais devem ser suportadas pelas partes, sua concessão demanda comprovação inequívoca da impossibilidade econômica, especialmente quando se trata de pessoa jurídica em atividade comercial regular. No caso em análise, os elementos probatórios demonstram que a agravante possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, não se justificando a transferência deste ônus ao erário público.

A decisão agravada, portanto, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo. O pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, embora demonstre boa-fé processual da agravante, não encontra amparo legal específico nas circunstâncias apresentadas, considerando-se a demonstrada capacidade financeira da empresa.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante, por ausência de demonstração da hipossuficiência econômica exigida pela legislação processual.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025